Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712386-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA APELADO: ELSINETE COSTA FRANCA DE LUCENA, FLAVIO RIBEIRO DOS REIS, V. A. F. R. DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, suscitada em sede de contrarrazões pelos recorridos (id. 31637469). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora